Tribunal: TJDFT
Processo: 0738482-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738482-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O A Autora suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação interposto pela Ré por intempestividade (ID 20362986). Atento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Ré/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da preliminar. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator